Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA SISTÊMICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os réus, solidariamente, à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de Indébito. Informou que possui contrato de seguro automotivo há mais de 20 anos, com vencimento no dia 22/11 de cada ano. Narrou que no dia 20/11/2023 tentou realizar o pagamento do seguro via cartão de crédito, como de costume, porém o pagamento foi recusado, tendo o banco justificado o ocorrido em razão de falha sistêmica. Explicou que, conforme orientação do banco, abriu processo solicitando a opção de pagamento do seguro via cartão de crédito, porém o seguro venceu antes da resolução do protocolo, oportunidade em que foi informada acerca da impossibilidade de pagamento do modo solicitado – cartão de crédito e que seria gerado boleto para pagamento. Noticiou que após outros contatos com o banco soube, na data de 18/01/2024, que persistia a pendência de boleto não pago, sendo que na mesma data efetuou o pagamento requerido. Relatou que no dia 24/01/2024 recebeu boleto para pagamento do seguro, oportunidade em que, em novo contato com o serviço de atendimento ao cliente, indagou quanto à possibilidade de aproveitar o boleto já pago e devidamente comprovado, tendo-lhe sido informado, no dia 16/02/2024, acerca da inviabilidade da compensação e que o valor pago lhe seria restituído, porém persistia a necessidade de pagamento do novo boleto, sob pena de cancelamento da apólice. Foi promovido novo pagamento no dia 22/02/2024. Aduziu que em virtude da cobrança indevida e do defeito na prestação do serviço, requer o ressarcimento em dobro da quantia paga indevidamente. A seguradora ingressou espontaneamente na lide, conforme ID 66363287.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66363319). Oferecidas contrarrazões (ID 66363326 e ID 66363328).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no pedido de restituição do valor cobrado para renovação do seguro, acrescido da dobra legal.
6. Em suas razões recursais, a seguradora alegou que houve o estorno do valor no decorrer da demanda, de forma simples, não cabendo a repetição. Explicou que a apólice emitida em 26/01/2023 manteve-se vigente, não havendo que se falar em restituição do prêmio adimplido. Aduziu que a cobrança se deu por erro sistêmico, o qual, após verificação, foi restituído o valor, não havendo que se falar em má-fé, requisito para a restituição de forma dobrada. Defendeu que, determinado o estorno do prêmio, deve-se também determinar o cancelamento do seguro, sob pena de enriquecimento ilícito da requerente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja determinado o cancelamento da apólice do seguro.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroverso nos autos a emissão de 2 apólices, nos dias 18/01/2024 e 22/02/2024, bem como a duplicidade de pagamento, conforme contestação de ID 66363287, p. 9, tendo a seguradora justificado o ocorrido em razão de inconsistência sistêmica. Houve o estorno do valor indevidamente cobrado após o ajuizamento da ação, conforme informações prestadas pela requerente. Conforme se verifica da inicial, (ID 64465171, p. 2) o recorrente requereu que a quitação do saldo devedor de R$ 13.284,30 (treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) se desse mediante débito em conta corrente, fato esse repetido pelo funcionário da recorrida e confirmado pelo autor, e que não foi objeto de impugnação específica, por parte da ré.
9. Ao contrário do que afirma a seguradora recorrente, não há determinação de estorno do prêmio da apólice vigente, a ensejar o cancelamento da apólice. Discute-se nos autos a devolução em dobro do prêmio pago indevidamente, relativo à apólice que, conforme admite a própria recorrente, por ocasião da contestação, foi cancelada após erro sistêmico.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Assim, sob a análise do caso concreto, ante a comprovação da cobrança indevida da apólice de seguro, correta a determinação de devolução dobrada dos valores descontados indevidamente, mormente observando-se o reconhecimento da cobrança indevida em razão de falha sistêmica, e a devolução do valor somente após o ajuizamento da demanda, mais de três meses após a tentativa de renovação do contrato de seguro.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.